Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704907-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer n. 0720919-04.2022.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para incluir o contrato questionado nos autos n. 0720921-71.2022.8.07.0009, bem como determinou que seja requerida a desistência do referido processo, diante da possível conexão entre as demandas, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 146272730 dos autos originários). A agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça. A agravante foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. O prazo transcorreu sem manifestação, razão pela qual o requerimento foi indeferido (id 43545060 e 44132607). A agravante foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem manifestação da agravante (id 44720494). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A gratuidade da justiça foi indeferida diante da insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada. A agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente é intimado para efetuar o pagamento do preparo, porém não atende ao comando jurisdicional. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DOS RÉUS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O GRAU DE DERROTA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos demandados e oportunizado o recolhimento do preparo, a inércia em recolher e comprová-lo nos autos enseja na aplicação da penalidade de deserção. (...) (Acórdão 1639622, 07235406620208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator